Tribunal: TJDFT
Processo: 0003413-79.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0003413-79.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ABADIA FONSECA MAGALHAES DA SILVA, ABNEL SILVANO DE OLIVEIRA, ADEMILSON SOARES DOS SANTOS, ADILENE MACIEL VIEIRA, ADILHA QUINTILIANO MACIEL SANTOS, ADILSON DE SOUZA JORGE, ADRIANA MARCAL DE SOUSA, AGENOR CAVALCANTE VIEIRA, AGMARIA CALAZANS DA SILVA, AILSON MISSIAS DO NASCIMENTO, AILTON ALVES PEREIRA, ALBECI DE OLIVEIRA BARROS, ALBERTO XAVIER VIEIRA, ALDENY PEREIRA DE ARAUJO, ALMI PEREIRA CURCINO, AMARILDO DE SOUSA CARVALHO, AMINADAB LEITE DA CRUZ, ANA ALVES JARDIM, ANA CARLA VALDIVINO VAZ, ANA CELIA DE PAIVA, ANA CLEID MARQUES DE CARVALHO, ANA LUCIA DE JESUS, ANA LUCIA DOS SANTOS, ANA LUCIA DOS SANTOS, ADILELSON ALVARENGA FREIRE, ALRENI ALVES DOS REIS, ALUISIO SILVA DA COSTA, ROSANA AIRES FREIRE, FABRICIO AIRES FREIRE EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se ROSANA AIRES FREIRE e FABRICIO AIRES FREIRE, herdeiros de ALCIRENE AIRES MOURA, falecida em 20.09.2020, para se manifestarem a respeito da petição do executado de ID 55133770 e documentos que a acompanham. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador